Tribunal: STF
Processo: RE 896531
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. NECESSIDADE DE ORGANIZAÇÃO SOB A FORMA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA PARA TER DIREITO ÀS BASES DE CÁLCULO DE 8% E 12% SOBRE A RECEITA BRUTA. ARTIGOS 15, § 1º, III, A; E 20, CAPUT, DA LEI Nº 9249/1995. LEI Nº 11.727/2008. SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 150, I E II, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.